Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735838-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão à relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 2/9/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63552248), e da formulação pela recorrente de pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar deduzido pela parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalberto Rosário Gertrudes contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 197842225 do processo de referência) que, na execução fiscal manejada pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante, processo n. 0002757-47.1990.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: (...) Com relação à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que os autos permaneceram parados por extensos lapsos temporais em razão dos mecanismos inerentes à justiça. Após o término das suspensões operadas no ano de 2002, o exequente fora intimado para se manifestar somente no ano de 2010, sobrevindo pedido de penhora de valores somente no ano de 2011. Neste ponto, conquanto o executado assevere desídia do exequente, é necessária, até pelo princípio da cooperação, a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, mesmo porque a gestão do processo compete ao Poder Judiciário. Cenário diverso seria se o exequente fosse intimado e se mantivesse inerte, passando-se tempo superior a cinco anos. Ainda nesse contexto, houve nova suspensão do prazo prescricional no ano de 2016, cujo fim se deu em 2017. Não obstante, os autos foram remetidos à digitalização em 2019, o que durou cerca de 03 (três) anos. Nessa esteira, vê-se que o exequente, sempre que interpelado, apresentou, em tempo hábil, manifestação útil ao prosseguimento do feito. Assim, eliminando-se os lapsos temporais imputáveis aos mecanismos da justiça e levando em consideração os marcos interruptivos e suspensos, não há que se falar em prescrição intercorrente dos créditos tributários. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Outrossim, nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação do artigo 174 do CTN, para a hipótese de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (...) Em razões recursais (Id 63356695), o agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução fiscal. Narra ter sido ajuizada a execução fiscal em 21/9/1990, tendo o despacho inicial interrompido o prazo prescricional, conforme o art. 8o, §2o da Lei 6.830/1980. Afirma que após a triangularização processual, em 26/1/1994, o executado/agravante aderiu ao parcelamento de débitos e o processo foi suspenso, em consonância com a Súmula 653 do STJ. Contudo, em razão do inadimplemento, a execução foi retomada em 26/10/1994. Aduz que, apesar de diversas tentativas de penhora, estas se mostraram infrutíferas, culminando em uma suspensão da execução por 120 dias, até 23/9/2002. Diante desse cenário, o recorrente sustenta que, em razão da inércia da Fazenda Pública em localizar bens penhoráveis e dar prosseguimento à execução, o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido por diversas vezes, sendo consumada a prescrição intercorrente. Alega que a única penhora frutífera ocorreu somente em 19/5/2014. Contudo, o bem penhorado foi declarado bem de família e a penhora foi cancelada (Id 48893889 – p. 126 do processo de referência). Em razão da omissão do exequente/agravado em indicar outros bens à penhora, afirma ter ocorrido nova suspensão da execução (Id 48893894 do processo de referência). Diz que, em 2022, as partes foram intimadas da digitalização dos autos (Id 118534007 do processo de referência) e, após 7 (sete) anos da última suspensão, o exequente/agravado requereu novas diligências no sistema Sisbajud (ID 151991713 do processo de referência). Relata a ocorrência de nova suspensão do processo em 2/2/2016, por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF. Ressalta que, apesar de todas as intimações, o exequente não conseguiu localizar bens suficientes para garantir a execução, que perdura há mais de 34 (trinta e quatro) anos. Afirma ter iniciado o prazo da prescrição quinquenal intercorrente em 2/2/2017, contudo o exequente/agravado só teria se manifestado em 10/3/2023 (ID 151991713 do processo de referência), após o prazo prescricional já estar consumado. Destaca que o mero pedido de consulta a sistemas judiciais não é suficiente para suspender o prazo prescricional. Defende a aplicação do tema 566 do STF e da súmula 656 do STJ ao presente caso. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer: a) Seja deferido o pedido de efeito suspensivo, até decisão final transitada em julgado deste agravo de instrumento; b) No mérito, seja o presente agravo provido para reformar a r. decisão interlocutória inserida no ID 197842225, e reconhecer a prescrição intercorrente da execução, NOTADAMENTE, acerca da ocorrência da prescrição entre a citação por edital, substituída por oficio à Delegacia da Receita Federal, nos termos dos artigos 174, I do CTN c/c art. 8o, § 2o da LEF e orientação do Temas 82 e 568, em comparação com o envio de oficio à DRF ocorrida em 28/10/2000, 10 (dez) anos, portanto, após esgotadas todas as formas de encontrar a executada, ou ainda, pela incidência tema 566/súmula 314. art. 40, §2o da lef. declarando a extinção da presente Ação de Execução Fiscal, em face do §4o, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal c/c art. 924, inc. V, do CPC, vez que ocorrera a figura processual da prescrição intercorrente e a incidência do Tema 566 e Súmula 314, ambas do STJ; c) Ao final, seja condenada a Exequente (Fazenda Pública) em honorários de sucumbência, em homenagem, mormente, ao princípio da causalidade, em caso de resistência (CPC, art. 85, § 1o c/c § 3o). Preparo recolhido (Ids 63356696 e 63356697). É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar deduzido em agravo de instrumento para a concessão do efeito suspensivo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar que vindicou. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 3 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora